Tribunal: TCU
Processo: 027.314/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8380/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.314/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Flávio Gomes de Oliveira (XXX.732.097-XX); Antônio Nelson Vasconcelos Mariano (XXX.692.853-XX); Francisco Carneiro Menezes (XXX.572.893-XX); Francisco de Assis Teles Esmeraldo (XXX.995.928-XX); José Edson Costa Ramos (XXX.366.613-XX); José Eriberto Leite Esmeraldo (XXX.514.803-XX); Manuel Agostinho Rodrigues Braz (XXX.596.203-XX); Romariz Farias de Souza (XXX.292.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que proceda à imediata autuação do ato de pensão instituída pelo sr. Manuel Agostinho Rodrigues Braz e verifique se houve a correta proporcionalização das rubricas que compunham os proventos de aposentadoria do interessado, com o respectivo reflexo no valor do novo benefício.